Tribunal: TJDFT
Processo: 0751206-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751206-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MVM ENGENHARIA LTDA - EPP, MILTON PEREIRA TORMA, CLAUDIA REGINA SILVA LIMA TORMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0735828-17.2018.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de MVM ENGENHARIA LTDA E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Indefiro o pedido de realização de novas consultas de RENAJUD ou mesmo INFOJUD, uma vez que a decisão de ID 39163604, amparada no art. 921, § 3o do CPC, impõe a indicação precisa de bens penhoráveis e não a renovação aleatória das pesquisas já realizadas anteriormente. 2. Retornem os presentes autos ao arquivo. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário e frisa que, como “a última pesquisa RENAJUD foi realizada em 21/03/2019 (ID 30619524), o Agravante requereu ao MM. Juízo a realização de nova pesquisa no referido sistema, a qual foi indeferida pela decisão agravada, de ID 77052649” (Num. 21885937 - Pág. 2). Destaca que “será objeto da presente insurgência apenas o indeferimento de pesquisa RENAJUD, pois este foi o único pedido realizado pelo Agravante, nunca tendo sido requerida ao Juízo a reiteração da pesquisa INFOJUD” (Num. 21885937 - Pág. 2). Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que “está previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das obrigações, ressalvando as restrições previstas em lei. Para que o Agravante obtenha todos os meios lícitos de sanar o débito em aberto, é necessário o auxílio do Poder Judiciário para este fim, visto que sem a atuação do Estado-Juiz, não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial dos Agravados” (Num. 21885937 - Pág. 5). Invoca os artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil e diz que o sistema RENAJUD “tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, trata-se de meio lícito e possível a disposição do credor e somente foi dirigido ao MM. Magistrado o pedido de consulta ao sistema em razão do exaurimento de todos os meios ao alcance do Agravante na busca de localização de bens em nome dos Agravados.” (Num. 21885937 - Pág. 6). Sustenta que o “requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas” (Num. 21885937 - Pág. 7). Argumenta que se afigura “legítima a renovação das diligências, uma vez que decorrido lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas, sendo possível que se encontrem bens dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. O entendimento da Corte Superior já se consolidou no sentido de que após o transcurso de lapso temporal significativo, está justificado o novo pedido de busca de bens” (Num. 21885937 - Pág. 8). Discorre acerca da razoável duração do processo e dos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que “seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de localizar bens em nome dos Agravados” (Num. 21885937 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 21885945 e 21885946). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0735828-17.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador